Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005553-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (AGRAVANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO REFERENTE A RESTRIÇÃO DO RECOLHIMENTO NOTURNO
– HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA – ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO REPETITIVO [TEMA 1155] –
DIREITO DO AGRAVANTE – JULGADOS DO STF E TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC).

Afigura-se pertinente a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por implicar em limitação da sua liberdade, “
, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem”
(STF, RE 1398051; TJMT, NU 1028819-44.2023.8.11.0000; NU 1029993-88.2023.8.11.0000; NU 1018720-15.2023.8.11.0000).

Recurso
provido

para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1005553-91.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 2003075-98.2023.8.11.0042), que indeferiu a detração em cumprimento de pena decorrente de condenação por homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121 § 2o, IV, do CP – (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o
“período [...] em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga”
[de 11.2.2015 à 23.2.2023]
“no total de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias”
deveria ser considerado pena cumprida sob pena de negar aplicação
“ao tema de repercussão geral no 1155 do

Superior Tribunal de Justiça”
.

Pede o provimento para
“reconhecer o cabimento da detração”
(ID 205257181).

A
5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 205257189).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 205257190).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução – Indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares – Irresignação defensiva – Impossibilidade - Direito de locomoção não restringido – Desprovimento do recurso.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 210929161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui condenação a 12 (doze) anos de reclusão
, em regime fechado, por homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV, do CP – praticado no dia 28.7.2014, com trânsito em julgado no dia 2.2.2023 (SEEU 2003075-98.2023.8.11.0042).

Em 18.1.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“De início, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Superiores, que o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que, não se equiparam à prisão.

[...]

Ora, é evidente que o cômputo como detração se restringe à medida prisional cumprida provisoriamente, ou seja, excluindo-as as medidas cautelares diversas da segregação.

Desse modo, a vista dos entendimentos supra transcritos, DEIXO DE ACOLHER o pedido formulado pela defesa.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 205257182)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não computou o período em que o agravante estava em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas, por entender que o
“
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão [...] não se equiparam à prisão”.

Vejamos.

A prisão preventiva do agravante, decretada no dia
29.7.2014
, foi substituída por outras cautelares, dentre as quais o
“recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga”,
em acórdão proferido no julgamento do HC 176300/2014, esta e. Primeira Câmara criminal, em 11.2.2015

(ID 205257193-fls.109), ao passo que a sentença foi proferida em 14.4.2019 (ID 205257195-fls.5/14).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022), ao passo que o c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.a Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
“observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção”
, bem como que essa circunstância
“atrai o benefício da detração”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Nessa linha jurisprudencial, este e. Tribunal tem decidido:

“Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de
detração
e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de
recolhimento

noturno
e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.”
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.2.2024)

“Embora inexista previsão legal, o
recolhimento
domiciliar
noturno
, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de
detração
da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.”
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 – Relator Des. Jose Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal – 6.3.2024)

“É possível a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como,
recolhimento
domiciliar
noturno
e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024